Tribunal: TJMT
Processo: 1009738-03.2023.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009738-03.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDEMAR VALIS OLEANI FILHO - CPF: 731.781.951-49 (APELANTE), WESLEY MOREIRA RUVER - CPF: 000.129.661-26 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON CESAR GOMES AGUIAR - CPF: 028.349.571-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYANE ALVES DE MELO - CPF: 027.064.281-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009738-03.2023.8.11.0003

APELANTE: SIDEMAR VALIS OLEANI FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. SANEAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, impondo pena privativa de liberdade, suspensão do direito de dirigir e multa fixada em 10 (dez) dias-multa, sem definir, contudo, o valor unitário correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia submetida à apreciação cinge-se a verificar se a ausência de fixação do valor unitário do dia-multa, no bojo da sentença condenatória, configura vício passível de saneamento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1. A pena de multa submete-se à sistemática bifásica delineada nos arts. 49 e 60 do Código Penal, reclamando, em primeiro plano, a fixação da quantidade de dias-multa e, em momento subsequente, a definição do respectivo valor unitário.

2. A ausência dessa segunda providência vulnera a individualização da pena e compromete a exequibilidade do título condenatório, por deixar indeterminado elemento nuclear da sanção pecuniária.

3. Inexistindo nos autos dados concretos acerca da capacidade econômica do condenado, impõe-se a observância do piso legal previsto no art. 49, § 1º, do Código Penal.

4. Nesse contexto, revela-se adequada a fixação do valor unitário de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
1. A sentença condenatória que impõe pena pecuniária deve explicitar, de modo expresso e inequívoco, o valor unitário correspondente a cada dia-multa, sob pena de incompleta individualização da sanção. 2. Inexistindo nos autos elementos seguros acerca da condição econômica do réu, impõe-se a observância do piso legal, fixando-se cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 49, §§1º e 2º, 60 e 68; CTB, art. 306, §1º, II, e §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal N.U 1004456-74.2020.8.11.0007, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 01.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009738-03.2023.8.11.0003

APELANTE: SIDEMAR VALIS OLEANI FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
SIDEMAR VALIS OLEANI FILHO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão acusatória, reconheceu a prática do delito previsto no art. 306, § 1º, II, e § 2º, da Lei nº 9.503/1997, impondo ao réu pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, cumulada com 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses (cf. Id. n.º 353209390).

Em suas razões recursais, a defesa suscita erro in procedendo na dosimetria da pena de multa, ao argumento de que a sentença condenatória, embora tenha imposto a sanção pecuniária, silenciou quanto à indispensável fixação do valor unitário de cada dia-multa, em descompasso com os arts. 49, §§ 1º e 2º, 60 e 68 do Código Penal.

À vista disso, requer seja sanada a omissão apontada, mediante expressa fixação do valor correspondente a cada dia-multa
(cf. Id. n.º 353209392).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial pugna pelo acolhimento do recurso (cf. Id. n.º 353209396).

De igual modo, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.º 357101852).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009738-03.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre repisar que a sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, absolvendo o apelante da imputação alusiva ao delito de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, em razão da insuficiência probatória, e condenando-o pela prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306, § 1º, II, e § 2º, da Lei n. 9.503/1997, sendo-lhe impostas a pena de 6 (seis) meses de detenção, a
sanção pecuniária de 10 (dez) dias-multa
e a suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

A controvérsia devolvida à apreciação cinge-se à análise da alegada omissão da sentença condenatória quanto à fixação do valor unitário de cada dia-multa, em suposta violação aos arts. 49, §§ 1º e 2º, 60 e 68 do Código Penal.

No direito penal brasileiro, a pena de multa submete-se a regime jurídico próprio, delineado especialmente pelos arts. 49 e 60 do Código Penal. Tais dispositivos estruturam a individualização da sanção pecuniária em
duas etapas sucessivas
: primeiro, define-se a quantidade de dias-multa a ser imposta; posteriormente, fixa-se o
valor unitário de cada dia-multa
.

O art. 49 do Código Penal disciplina a estrutura normativa da pena de multa. Em seu
caput
, estabelece que a sanção consiste no pagamento de quantia revertida ao fundo penitenciário, fixada na sentença segundo o sistema de dias-multa, em patamar não inferior a 10 (dez) nem superior a 360 (trezentos e sessenta) unidades.

O § 1º do referido dispositivo atribui ao julgador a incumbência de fixar o
valor unitário de cada dia-multa
, observados os limites legais de
um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato e de até 5 (cinco) vezes esse referencial
.

O art. 60 do Código Penal, de seu turno, estabelece que a fixação da pena de multa deve orientar-se, precipuamente, pela
situação econômica do réu
. Autoriza, ademais, que o julgador a eleve até o triplo sempre que, diante da capacidade financeira do condenado, a cominação do máximo legal se revele insuficiente ou destituída de eficácia sancionatória.

Depreende-se, portanto, que o legislador conformou a pena de multa segundo modelo que reclama do julgador duas providências sucessivas e distintas. A primeira consiste na fixação da quantidade de dias-multa, observadas as diretrizes do art. 68 do Código Penal (circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição). A segunda reside na estipulação do valor unitário de cada dia-multa, orientada precipuamente pela realidade econômica do condenado e balizada pelos limites normativos estabelecidos em lei.
Somente da conjugação dessas etapas emerge sanção pecuniária validamente individualizada
.

Não se está diante de formalidade estéril nem de exigência esvaziada. A correta individualização da pena de multa constitui
imposição de matriz constitucional
, extraída do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, que alça o
princípio da individualização da pena
ao patamar de garantia fundamental.

Daí por que a ausência de fixação do valor unitário do dia-multa não se confunde com mera imperfeição redacional da sentença. Cuida-se, antes, de vício relevante, apto a comprometer a completude do édito condenatório e a exequibilidade do título penal, por deixá-lo indeterminado quanto a componente essencial da sanção pecuniária.

À vista dessas premissas, impõe-se o
saneamento da omissão verificada
.

A sentença condenatória limitou-se a estabelecer a multa em 10 (dez) dias-multa, sem explicitar o valor unitário correspondente nem declinar fundamentação própria para esse ponto da dosimetria.

Ademais, os autos não encerram elementos concretos aptos a permitir segura aferição da efetiva capacidade econômica do condenado, o que inviabiliza a adoção de parâmetro superior ao piso legal.

Diante desse cenário, e em observância ao art. 49, § 1º, do Código Penal, fixa-se o valor de cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

A propósito:

“[...] Não estabelecido, na sentença, o valor unitário do dia-multa, deve tal omissão ser sanada de ofício pelo Tribunal, com a
fixação do valor mínimo legal
, qual seja, 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos [...].
” (N.U 1004456-74.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024.)

À luz do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto por
SIDEMAR VALIS OLEANI FILHO
para suprir a omissão existente no édito condenatório quanto à pena pecuniária, fixando o valor unitário de cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026